Tribunal: STM
Processo: 7000436-46.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000436-46.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública, mantendo íntegro o Acórdão atacado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão ora
embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária e,
consequentemente, reformar a Decisão do Conselho Permanente de Justiça que
avocou a competência para julgar o feito, fazendo prevalecer a competência Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM para processar e julgar o ex-
Sd Ex NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR, nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000710-14.2019.7.01.0001.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:44:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133879829
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 7000436-
46.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
ACUSADO CIVIL. MILITAR AO TEMPO DO CRIME. SUPERVENIENTE
LICENCIAMENTO. LEI Nº 13.774/2018. AÇÃO PENAL MILITAR. JUIZ FEDERAL DA
JMU. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA. NULIDADE. TESE FIRMADA. IRDR. JUIZ
NATURAL. COLEGIADO DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Tratando-se de militar ao tempo do crime, o posterior licenciamento do
Serviço Ativo não desqualifica o Órgão Colegiado para o processamento
do feito.
2. A pretensão de estabelecer a competência monocrática do Juiz
togado, in casu, não se adequa ao previsto no art. 30, inciso I-B, da Lei nº
13.774/2018.
3. Tese jurídica firmada pelo Plenário do STM em sede de IRDR, o
qual declarou competente o Conselho Permanente de Justiça para julgar
civis que perderam a condição de militar (tempo do crime), afastando a
atuação singular do Magistrado de Piso.
4. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em conhecer e em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade,
para manter íntegro o Acórdão atacado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 15 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:44:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133879829
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), em face de Acórdão proferido por esta
Corte, que, por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
(RSE) nº 7000078-81.2020.7.00.0000, para manter a Decisão do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que avocou a competência para processar
e julgar o ex-Sd Ex NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR.
Em síntese, a Exordial narra que, em 9.8.2018, o ex-militar foi flagrado
guardando substância entorpecente em sua mochila durante revista realizada
no Hospital de Campanha da Base de Apoio Logístico do Exército. Laudo
pericial atestou que o material apreendido se tratava de Cannabis Sativa.
Durante o curso da Ação Penal Militar (APM), o réu foi licenciado das fileiras
do Exército pelo término do Serviço Militar obrigatório. Em razão do
licenciamento, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM, calcada em
peculiar interpretação do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018, passou a
atuar monocraticamente no feito.
Por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000 pelo Plenário do STM, a
nobre Magistrada retirou a APM de pauta, determinou que fosse requisitado o
CPJEx e designada nova data para audiência.
Em 23.10.2019, o CPJEx declarou ser o órgão competente para julgar o feito,
ratificando a tese fixada pelo STM em sede do referido IRDR, revogando a
suspensão originariamente decretada e determinando o regular trâmite e o
prosseguimento do processo.
Irresignada, a DPU interpôs RSE, buscando desconstituir a Decisão, para
fazer prevalecer a competência do Juízo singular.
Na Sessão de Julgamento Virtual de 14.5.2020, o STM, por maioria,
conheceu e negou provimento ao RSE, para manter a Decisão recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. CRIME MILITAR
COMETIDO POR MILITAR. POSTERIOR LICENCIAMENTO.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MENS LEGISLATORIS.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº 13.774/2018. 1. O
Recurso em Sentido Estrito tem suas hipóteses de cabimento
elencadas no art. 516 do CPPM e não possibilita a devolução
integral da matéria a esta Corte, a qual encontra limite nas
próprias razões recursais. 2. Não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que
decline da competência para o Juiz togado, quando for o caso,
uma vez que esta já foi fixada por força de expressa previsão
legal. 3. A lei possui caráter processual e, portanto,
aplicabilidade imediata, impondo que os atos processuais a
serem praticados, após a sua vigência, sejam por ela regulados,
respeitando-se a eficácia dos já praticados. 4. A posterior perda

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:44:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133879829
da condição de militar do agente não altera a competência do
Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo
do fato é que deve reger a distribuição interna de competência.
5. Compete ao magistrado a competência monocrática para
julgamento dos civis apenas nos casos previstos nos incisos I e
III do art. 9º do CPM, bem como dos militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria."
Intimadas as partes, a DPU opôs estes Embargos Infringentes.
Nas Razões, sustentou que deve predominar o Voto Vencido, da lavra do
Ministro José Coêlho Ferreira, para fazer prevalecer a competência da Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, para processar e
julgar o Embargante, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Satisfeitos os seus requisitos legais, os Embargos Infringentes e de Nulidade
foram admitidos em 30.6.2020.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões
apresentadas pelo Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida,
manifestou-se pelo conhecimento, e, no mérito, pela rejeição dos Embargos
opostos, para manter, in totum, o Acórdão atacado.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade satisfazem os requisitos
de admissibilidade, merecendo, pois, serem conhecidos, processados e
julgados.
Insurge-se a DPU contra o Acórdão deste Tribunal que, por maioria,
negou provimento ao RSE nº 7000078-81.2020.7.00.0000, para manter a
Decisão do CPJEx, que arrogou a competência para processar e julgar o ex-
militar, ora Embargante.
Em razões recursais, busca o prevalecimento do Voto vencido do eminente
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Não assiste razão à Defesa.
A matéria já foi exaustivamente discutida pelo Plenário deste Tribunal,
inclusive, tendo sido objeto de debate no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
quando restou decidido, por unanimidade, que o eventual licenciamento de
militar não muda a competência do órgão colegiado julgador.
Contudo, submeto o tema aos meus Pares, a fim de evitar a interposição de
Agravo Interno e delonga na prestação jurisdicional.
Pois bem, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM, após
certificar-se do licenciamento do réu, deixou de convocar o CPJEx, e
posteriormente, ao ter ciência do julgamento do supradito IRDR por
esta Corte, mudou seu entendimento.
O Conselho, em Decisão de 23.10.2019, alicerçado pelo Acórdão proferido
nos autos do IRDR, declarou ser competente para julgar a APM nº 7000710-
14.2019.7.01.0001, revogou a suspensão originariamente decretada e
determinou o regular trâmite e o prosseguimento do feito.
Na percepção da Defesa, o Decisum da Instância de Piso merece ser
reformado, para firmar a competência da Magistrada, por se tratar o acusado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:44:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133879829
de "cidadão civil", com esteio no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992,
alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Não há irregularidade a ser sanada, na medida em que o CPJEx é o órgão
com efetiva jurisdição para a prática de atos processuais relativos à instrução
criminal da referida APM.
Repise-se, o vértice da controvérsia está relacionado à alteração legislativa
recentemente implementada na LOJM no que tange à definição das
competências dos órgãos que compõem a Jurisdição Castrense de 1º Grau -
Juiz Federal da Justiça Militar e os Conselhos Permanente e Especial de Justiça -
quando do julgamento de agente civil, ao qual se imputa a prática de crime de
natureza militar.
Nesse sentido, nem todas as situações, relativas ao processamento de ex-
militares na 1ª Instância da JMU, restaram claramente disciplinadas a partir da
Lei nº 13.774/2018. Ademais, a literalidade da nova regência legal não propicia
a clareza necessária para a compreensão de todas as questões abarcadas na
temática.
Certamente, diversos aspectos inusitados surgirão reclamando a sua pronta
solução. Assim, paulatinamente, as matérias polêmicas serão apaziguadas
com a esperada consolidação da jurisprudência.
E o presente caso estampa essa necessidade.
Em qualquer circunstância, o deslocamento da competência, nas hipóteses
cabíveis, deve ser feito com a observância de critérios basilares, não sendo
conveniente desconsiderar as formalidades procedimentais e os seus ritos
específicos. Essas diretrizes de âmbito geral mantêm-se inalteradas e a sua
eventual inobservância poderá dar azo à usurpação da competência de
outrem.
O Conselho, ao avocar a competência para processar e julgar o ex-militar,
nada mais fez do que zelar pela regularidade instrumental do feito,
demonstrando observância ao Devido Processo Legal.
Nessa senda, importa lembrar que a competência do CPJ segue delineada
nos arts. 27 e 20, ambos da LOJM, in verbis:
Art. 27. Compete aos Conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto
oficiais-generais, nos delitos previstos na legislação penal
militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares
que não sejam oficiais, nos delitos a que se refere o inciso
I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774,
de 2018).
Art. 28. Compete ainda aos conselhos:
(...)
V - decidir as questões de direito ou de fato suscitadas
durante instrução criminal ou julgamento
(...).
À evidencia, qualquer questão superveniente relativa a processo em
tramitação, inclusive no tocante à competência, demandaria a deliberação do
CPJ, haja vista o preconizado no art. 28, inciso V, da LOJM.
Portanto, no caso dos autos, irretocável a Decisão do CPJEx da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, órgão legitimado para o exercício de reconhecimento de sua
competência. Tal conjuntura alinha-se como atributo privativo do Colegiado.
Não obstante, a Juíza de piso, em interpretação peculiar, tenha deixado de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:44:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133879829
convocar o Conselho, a posterior convocação do escabinato para deliberar
sobre a APM em curso, com efeito, poupou, tanto as Partes, quanto esta Justiça
Especializada, de evidentes prejuízos.
Ou seja, a afronta ao Princípio Constitucional do Juiz Natural
caracteriza prejuízo latente, na medida em que atenta contra o Devido
Processo Legal, fragilizando os pilares da ordem pública.
Em situações apreciadas por esta Corte, que se assemelham ao caso sub
examine, pelo contraposto, mas ainda relativas à usurpação de competência, o
desfecho, sem exceções, tem sido desfazimento de decisões em
desconformidade com o Princípio do Juiz Natural.
Trago à colação o seguinte precedente:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. CRIME
MILITAR COMETIDO POR MILITAR. POSTERIOR
LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO AO
TEMPO DO COMETIMENTO DO DELITO. MENS
LEGISLATORIS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº
13.774/2018. (...) 3. A posterior perda da condição de
militar do Acusado não altera a competência do Conselho
de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo do
fato é que deve reger a distribuição interna de
competência. (...) Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7001379-97.2019.7.00.0000. Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 20.2.2020.
Publicação: 10.3.2020). (Grifo nosso).
Ao avocar a competência para processar e julgar o ex-militar, o Conselho
restaurou a normalidade instrumental, desfez medida violadora aos institutos
processuais de observância irrestrita. De modo legitimo, foi restabelecida a
plena jurisdição do órgão colegiado.
No que tange ao assunto, a Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018 foi
insculpida no propósito de justificar o novo eixo competencial, no tocante aos
civis, nos seguintes termos, in verbis:
"(...) destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então
submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para
o Juiz-Auditor [denominação de outrora do cargo
integrante da carreira da Magistratura Militar]: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga
somente os crimes dos militares, mas sim os crimes
militares definidos em lei, praticados por civis ou
militares; de outro, é certo também que os civis não estão
sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às atividades
da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares. Assim,
passará a julgar os civis que cometerem crime militar."
A competência monocrática do Juiz Federal da JMU encontra-se delineada no
art.30 da LOJM, com a seguinte redação:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº 13.774, de
2018)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:44:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133879829
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de
arquivamento, de devolução de inquérito e
representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei
nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de
outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018).
A inovadora concepção legislativa é inspirada na circunstância de os civis
não estarem sujeitos à Hierarquia e à Disciplina militares, mormente por serem
estes os Princípios basilares das Forças Armadas.
Por isso, havia movimento na doutrina e em alguns julgados do STF
sinalizando que os civis não deveriam ser julgados por juízes militares, porque
estes, em seu mister, encontram-se habilitados com a compreensão dos
valores militares supostamente violados com a conduta delitiva, entre outras
idiossincrasias inerentes à carreira das Armas e à atividade na caserna.
Entretanto, a situação concreta relativa ao ex-Sd Ex NATANAEL DOS
SANTOS PINHEIRO JÚNIOR deve ser vista de outra forma, pois, à época dos
fatos que lhe foram imputados, ele mantinha o seu vínculo funcional com o
Exército Brasileiro, ou seja, era militar da ativa. Nesse compasso, a conduta
perpetrada se entrelaça com a atividade castrense, trazendo repercussão no
tocante aos valores tutelados.
A presença dos militares na composição dos colegiados, estruturados na
forma de escabinato, é essencial para a exata compreensão do episódio
delitivo, com as peculiaridades que lhe são inerentes, na profundidade exigida
pela análise fática. Tal tônica favorece a escorreita prestação jurisdicional
nesta esfera especializada. Inclusive, essa concepção consolida a base de sua
existência.
Consta do sentido teleológico do novo texto legal da LOJM, a interligação do
evento delitivo, considerando o momento de sua consumação, com a condição
pessoal do agente (militar ou não militar).
Nessa equação, mantém-se preservada a caracterização de crime de
natureza militar. No entanto, para efeito de definição competencial (se Juízo
monocrático ou escabinato), é realizada substancial diferenciação. Numa
vertente está aquele que se encontrava inserido no contexto castrense
(relação funcional - militar), podendo, inclusive, já ter sido licenciado. Noutro
prisma, localiza-se o agente que nunca teve qualquer vínculo com as Forças
Armas e, por isso, sequer conhece, minimamente, os valores
cultuados/tutelados no seio da caserna.
Diante dessa conjuntura, é inconcebível dizer que a prática de crime militar,
por integrante das Forças Armadas (militar na ocasião dos fatos), esteja
destituída de qualquer infringência de valor moral/ético estruturado nos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Vale frisar que a solidez das
instituições castrenses reside no vigor com que se consagra a observância dos
citados Postulados.
Importa ressaltar que a discussão travada neste Processo não guarda bases
de identificação com a situação que decorre da definição do foro especial por
prerrogativa de função (agente político, por exemplo). Nela, evidentemente,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:44:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133879829
prevalece o entendimento de que o desfazimento da condição funcional
justificadora do foro "privilegiado" implica a alteração da competência, sem
qualquer tratamento diferenciado. Note-se que os aspectos acima retratados
não têm qualquer relação comparativa com a situação daquele que detinha a
condição de militar da ativa, mas que, em momento subsequente aos fatos,
por alguma razão, deixou de ostentá-la. Evidentemente, o crime continua
sendo de natureza castrense e conclama a jurisdição da JMU.
O sentido condensado, na nova redação da LOJM, não induz à determinação
de que, nos processos em que o agente era militar ao tempo do crime, a perda
superveniente dessa condição estabeleceria a competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar.
Figuradamente, caso fosse admitida a hipótese vergastada, estar-se-ia
aceitando que a desconstituição da condição de militar impõe mudança
automática da competência para submeter o Processo ao Juízo monocrático no
primeiro grau da JMU. Reflexamente, nessas circunstâncias, estaria estampada
a permissão de que o próprio acusado poderia, em momento que lhe
aprouvesse, escolher o órgão jurisdicional ao qual se submeteria. Essa
conjectura configuraria a falência da sistemática na qual reside o escabinato,
subtraindo do colegiado a apreciação de questões fáticas imbricadas com os
Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
Ocorre que a condição de militar, ao tempo dos fatos, repercute na
configuração do crime de natureza castrense. Por conseguinte, fixa a
competência da JMU e, igualmente, a do escabinato. A compreensão de que a
posterior perda da condição de militar afasta a competência do colegiado de
1º grau poderá dar margem ainda numa conspiração de ideias, sendo
agregados outros parâmetros à possibilidade de afastamento da competência
da própria Justiça Castrense.
Para além, vale pontuar que o ex-militar, fruto das experiências vivenciadas
na caserna e, diante das instruções recebidas, tem o seu caráter forjado na
integridade e na retidão comportamental. Logo, é esperado que saiba se
pautar adequadamente no convívio com os colegas, bem como no meio civil.
A rigor, embora licenciado, trata-se de pessoa mobilizável para eventual
composição de contingente militar.
Sob esse formato, em sentido prospectivo, permanece o interesse de que
mantenha hígidos os padrões de conduta outrora assimilados no Serviço
Militar, no qual impera a observância de valores inegociáveis.
Por isso, sob esse foco também, destaca-se a atuação do escabinato na JMU
para o adequado tratamento da eventual infringência aos vetores que, em
algum momento, restaram ultrajados e comprometeram a estrutura basilar
das Forças Armadas.
Tais caracteres passam a integrar a visão direcionada ao universo de
pessoas formatadas com os valores intrínsecos à condição de militar. Sob esse
enfoque, portanto, deve ocorrer o julgamento, no concerto de quem conhece e
pratica tais atributos. Dessa forma, como excluir o escabinato deste mister e,
por outro lado, conferi-lo unicamente ao Juízo monocrático?
Se tais concepções forem alijadas do órgão julgador, fatalmente haverá
risco de falha na prestação jurisdicional por faltar componente elementar. De
outra forma, a título ilustrativo, constituirá desvirtuamento dos cânones desta
Justiça a instauração de Corte Marcial exclusiva para o julgamento de
militares, sem o envolvimento do magistrado togado. O equilíbrio, segundo a
concepção histórica da JMU, deriva da constituição do escabinato.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:44:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133879829
A LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, no que tange ao
estabelecimento da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar,
deve ser aquilatada restritivamente. Na hipótese, conforme abordado, há
limitações quanto à eventual permissividade para a pretendida interpretação
extensiva. Assim, tal compreensão está em descompasso com a mens legis.
Por isso, é desaconselhada.
Nessa esteira, é irretocável a regra de fixação da competência dos
Conselhos de Justiça, quando se tratar de acusado militar (oficial e praça), fora
dos casos de coautoria com civil, a quem é imputada a prática de crime de
natureza castrense.
No presente Recurso, o CPJEx prossegue competente para o processo e o
julgamento da APM, haja vista que o acusado, quando cometeu o crime,
ostentava a condição de militar da ativa. Exsurge indevida a interpretação
estampada nas Razões defensivas.
Por fim, a título de orientação, serão detalhados aspectos que compõem a
problemática relativa à compreensão, estruturada sob os ditames da
razoabilidade, no que concerne à vigente LOJM, com a alteração trazida pela
Lei nº 13.774/2018. Embora cuide de visão pessoal deste Relator, projeta-se
como diretriz que, sendo adotada pelo Tribunal, produzirá solução eficaz para
os casos desta envergadura. Segue a abordagem correspondente.
No contexto da referida competência do Juiz Federal da Justiça Militar e dos
Conselhos, passa-se a interpretar a LOJM, na forma como foi modificada pela
Lei n° 13.774/2018. Ressalta-se que a aplicação de lei, tão essencial para o
funcionamento e a organização da JMU, deve seguir os primados básicos
regentes de sua indissociável especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar todo o
Niágara de princípios e de valores que estão envoltos pela questão e que
guiam os rumos da JMU. Dessa forma, frise-se que a condição dos agentes, ao
tempo do crime, deverá ser o guia para estabelecer a competência dos
Conselhos e do Juiz Federal da Justiça Militar.
Essa interpretação decorre do fato de que a lei não tem palavras em vão. Se
o legislador, expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados
nos incisos I e III do art. 9º do CPM, excluiu, intencionalmente, os demais,
abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
Logo, ao contrário do que alguns magistrados têm sustentado, o critério do
legislador foi a condição do agente ao tempo do crime. Se não fosse assim,
perderia nexo balizar a tese no art. 30 da LOJM pelo art. 9º do CPM, o qual
define o crime militar e reconhece a condição do agente ao tempo do crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/2018, porque o art. 27 da
LOJM previu, literalmente, apenas a submissão do militar ao Conselho
Permanente de Justiça. Para ser mais efetivo, poderia ter esclarecido,
expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes
civis (ex-militares), nos casos previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da
competência do Juízo monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Esse
fator absorve a falta de complementação no tocante à competência do
Conselho Permanente de Justiça - art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a lei se distancia de seu
mero formalismo e se apoia na base principiológica da JMU.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a
Reserva Mobilizável, o Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:44:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133879829
de processá-lo e de julgá-lo à luz dos conhecimentos essenciais da caserna,
tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da sociedade.
E foi exatamente esse o espírito que conduziu a exposição de motivos da Lei
n° 13.774/2018.
Portanto, reponta imperiosa a análise conjunta dos dispositivos da LOJM
alterados. Repare-se que, no inc. I-B do art. 30, o legislador afirmou que
compete ao Juízo monocrático "processar e julgar civis nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º". Inexiste referência ao inciso II.
O civil apenas comete crime militar nos casos previstos pelos incisos I ou III
do art. 9º do CPM. Exatamente os dispositivos que o inciso I-B do art. 30 da
LOJM arrola ao delimitar a competência do Juízo monocrático para processar e
julgar civil.
Em decorrência desses vetores, conclui-se que cabe ao escabinato o
exercício da prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados
pelas especificidades da carreira militar. Por sua vez, incumbe ao juiz togado
agregar o indispensável conhecimento jurídico.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no
sentido do essencial julgamento por juízes togados e militares, os quais trazem
aos autos, respectivamente, os conhecimentos jurídicos e os detalhes técnicos
da caserna.
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela Defensoria Pública, para manter íntegro o Acórdão
atacado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 13:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fcc16998
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000436-46.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo
ser conhecidos.
Insurgiu-se NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000078-81.2020.7.00.0000, que negou provimento à
insurgência e manteve a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
1ª CJM, nos autos da APM nº 7000710-14.2019.7.01.0001, que avocou a competência para processar e
julgar o embargante.
No voto vencido (evento 23 do RESE), da lavra do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, foi dado provimento
ao recurso defensivo, para, reformando a Decisão do Conselho Permanente de Justiça que avocou a
competência para julgar o feito, fazer prevalecer a competência da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM para processar e julgar o ex-Sd Ex NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000710-14.2019.7.01.0001, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei
8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Razão não assiste ao embargante.
Na origem, o Ministério Público Militar denunciou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 290
do CPM, por ter sido, em 9/8/2018, flagrado guardando substância entorpecente em sua mochila, por
ocasião de revista realizada no interior do Hospital de Campanha da Base de Apoio Logístico do Exército.
A exordial foi recebida em 29/5/2019, e o acusado restou devidamente citado. No curso processual, deu-
se o licenciamento, em 11/1/2019, das fileiras da Força Terrestre, razão pela qual a Juíza Federal
Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM, baseada na interpretação do art. 30, inciso I-B, da Lei nº
13.774/2018, passou a atuar singularmente no processo.
Posteriormente, o Conselho Permanente de Justiça, lastreado no julgamento de Incidente de Resolução de
Demanda Repetitiva pelo STM, declarou ser o órgão competente para julgar o feito.
A Decisão colegiada de primeiro grau merece ser mantida. Como já expus no julgamento do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000412-52.2019.7.00.0000, entendo ser o licenciamento do agente incapaz de
acarretar a modificação da competência do Conselho de Justiça.
A inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado de carreira,
aprovado por concurso público de provas e títulos, a proceder singularmente o julgamento de civil,
agente de crime própria ou impropriamente militar, por não estar ele sujeito aos regramentos da caserna.
Indene de dúvida tal previsão guardar perfeita consonância com a Carta Política e os postulados magnos,
a saber: o juiz natural, a proporcionalidade, a razoabilidade, a economicidade, a celeridade processual e a
isonomia.
O jus puniendi sobre os civis fundamenta-se em princípios diversos dos submetidos aos militares, por isso
devem eles ser julgados somente pelo juiz togado.
Contudo, em que pese a novel redação da Lei de Organização Judiciária Militar, a mencionada alteração

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 13:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fcc16998
normativa refere-se, apenas, ao julgamento dos réus que sempre foram civis.
O agente restou denunciado pelo cometimento de delito previsto no art. 290 do Codex Milicien. A conduta
delitiva foi perpetrada dentro do aquartelamento e ao tempo em que o sujeito ativo era militar da ativa e
sujeito às leis penais castrenses.
Daí, não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueloutros que agora o são, mas
outrora foram soldados, ocasião em que cometeram delitos.
Na espécie, adequado o julgamento pelo Conselho de Justiça. Cediço ser o escabinato consagrado à vista
das peculiaridades da vida na caserna, preservando-se, desse modo, os postulados tão caros à vida no
quartel.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte, firmada em sede de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitiva, nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de Relatoria do Ministro
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 22/8/2019 e publicada no DJe de 5/9/2019, cuja ementa
reproduzo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO
AMICI CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO
FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO
CONCRETO. JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO
CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-
MILITARES QUE COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI
8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS
OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM
PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA.
ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 13:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fcc16998
DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE
MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO
VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Preliminar de Inconstitucionalidade
do IRDR: diante do aparente conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve
prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração razoável dos
processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II - Preliminar de Inadmissibilidade do
IRDR: os requisitos previstos no inciso Ido art. 976 do CPC foram analisados por ocasião
da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva repetição de processos e
de controvérsia sobre questão unicamente de direito. Preliminar rejeitada por
unanimidade. III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no
Group Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do
Código de Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do
Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso
paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo
penal. Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a
Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias
Militares para prestar as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como
Amici Curiae a AGU e o Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de
delitos por integrantes das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau
hierárquico superior ao do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se
alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no
Brasil desde o Alvará de 1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos
juízes togados. Proteção amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da
Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o
inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares.
Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade
do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos
de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia
do juiz natural. X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares
Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem
civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das
Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os magistrados
togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 13:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fcc16998
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a justiça e a
imparcialidade nas suas decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessados feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do mandato
parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de
Justiça Especial para processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV -
Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção
ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do
escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência monocrática dos
Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária.
Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM,
tem cunho acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.

Nessa lógica, eventual licenciamento do agente não tem o condão de acarretar a incompetência do
Conselho Permanente de Justiça, por servir de norte para a delimitação do Órgão Julgador o princípio
tempus regit actum. Inexiste, pois, fator modificativo de competência.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por
NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR, para que seja mantido o Acórdão vergastado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:28:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e1f9038f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000436-46.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei acolhendo os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em face de
Acórdão proferido por esta Corte, que, por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº
7000078-81.2020.7.00.0000, para manter a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que avocou a competência para processar e julgar o
ex-Sd Ex NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, para conhecer e rejeitar os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública, mantendo na íntegra o
Acordão atacado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Não obstante, permaneço alinhado ao voto divergente de minha lavra, proferido nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000078-81.2020.7.00.0000, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, in
litteris:
"(...).
2. Nesse contexto, abri a divergência, considerando que ainda não houve o trânsito em
julgado do IRDR (Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000).
3. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que declarou ser o
Colegiado competente para julgar o feito, ratificando o entendimento do STM, que fixou a
tese de competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas, revogando a
suspensão originariamente decretada e determinando o regular trâmite e
prosseguimento do processo.
4. Como foi referido pelo eminente Ministro-Relator, a magistrada que já estava
conduzindo monocraticamente o feito, com base no art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.547/1992, com alteração dada pela Lei nº 13.774/2018, passou também a acolher a
Decisão desta Corte a partir da decisão no citado IRDR, aderindo, também, à Decisão do
CPJ, proferida em 23 de outubro de 2019.
5. A meu sentir, como o feito ainda se encontra na fase instrutória, compete ao Juiz-
Federal da Justiça Militar apreciar e julgar a matéria, singularmente, em observância às
disposições legais vigentes, pelo simples fato de que o envolvido passou à condição de
civil, embora tenha praticado o delito na qualidade de militar. Ou seja, é o caso de se
admitir o deslocamento da competência do órgão colegiado para o juiz togado.
6. Daí porque esse foi o entendimento da ilustre Juíza Federal Substituta da Justiça Militar,
quando deixou de convocar o Conselho para a audiência realizada no dia 3 de julho de
2019, após ter se certificado do licenciamento do réu, alterando o seu entendimento tão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:28:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e1f9038f
somente porque tomou conhecimento do julgamento do IRDR, cuja decisão ainda não
transitou em julgado.
7. Dessa forma, por ainda se encontrar no início da instrução criminal, considero oportuno
o entendimento esposado no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido
Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP
937 QO), pelo qual firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça Militar da União,
após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do
art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para
processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B,
da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser
excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
8. É importante registrar que o Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000) ainda está sujeito ao processamento do Recurso Extraordinário
nº 7000247-68.2020.7.00.0000, cujo deslinde, caso se obtenha êxito perante a
Suprema Corte, poderá inclusive gerar a suspensão de todos os processos sobre a
matéria, no âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso
IV e 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais
competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado
no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para
conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem
sobre a questão objeto do incidente já instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
Por essas razões, votei dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito da Defesa para,
reformando a Decisão do Conselho Permanente de Justiça que avocou a competência
para julgar o feito, fazer prevalecer a competência Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM para processar e julgar o ex-Sd Ex NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO
JÚNIOR, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000710- 14.2019.7.01.0001, com fundamento
no art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.". (Evento 23 do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:28:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e1f9038f
RSE).
Ante o exposto, voto acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
para, reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária e,
consequentemente, reformar a Decisão do Conselho Permanente de Justiça que avocou a competência
para julgar o feito, fazendo prevalecer a competência Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
CJM para processar e julgar o ex-Sd Ex NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000710- 14.2019.7.01.0001.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar